Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Home care. Negativa de cobertura. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu da tutela de urgência que visa a cobertura do serviço home care.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação de cobertura do serviço home care, como desdobramento do tratamento hospitalar, que é contratualmente previsto.
III. Razões de decidir
3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Precedentes.
4. Não se admite a negativa da operadora do plano de saúde que, em razão de cláusula limitativa, indefere o atendimento domiciliar (home care) indicado por médico para a cura ou qualidade de vida de paciente, o qual necessita de cuidados especializados diários.
5. No caso, em uma análise perfunctória, não se trata de indicação de mero cuidador da agravante, mas de profissionais de saúde para acompanhar e tratar das diversas patologias que acometem a beneficiária.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 35-C. Lei n. 12.842/13, art. 4o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no REsp n. 1.904.349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021; AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/12/2019; AgInt no AREsp 1681104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.12/04/2021; . TJDFT: AGI 0713045-63.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/7/2020; AGI 0717191-84.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 27/11/2019.